Tribunal: TCU
Processo: 015.011/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5345/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que, nesta fase, cuidam de Pedido de Reexame interposto pela Sra. Luzia da Silva Costa em face dos itens 9.3, 9.5, 9.5.1 e 9.5.5 do Acórdão 3286/2016-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo), proferido na Sessão de 8/3/2016, nos termos a seguir transcritos: "9.1. considerar legais e conceder registros aos atos de Elcio Ronaldo Baldacci e Jane Martins Martinez Biazzi; 9.2. considerar legal, em caráter excepcional, o ato de alteração referente à concessão de aposentadoria à Alcides Tritapepe; 9.3. considerar ilegais e negar os registros aos atos de Ana Kisielow, Antonio Carlos Pereira, Arduina Aparecida Centrone, Carolina Mitsuoka, Celso Edson Burato, Luzia da Silva Costa e Margarida Maria de Almeida Prado Alves Batista, em razão da averbação para fins de aposentadoria de tempo de serviço prestado em condições insalubres, sem comprovação de que exerciam suas atribuições nessas circunstâncias ; 9.4. dispensar, quanto aos atos apreciados pela ilegalidade, o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.5. determinar à Gerência Executiva do INSS em São Paulo/Sul que : 9.5.1. abstenha de realizar pagamentos para os atos ora apreciados pela ilegalidade, no prazo quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU ; 9.5.2. no prazo de quinze dias, contados da ciência da decisão, comunique os interessados, cujos atos foram apreciados pela ilegalidade, do teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes do julgamento deste Tribunal; 9.5.4. considerando tratar-se de ato inicial o de aposentadoria de Antonio Carlos Pereira, emita novo ato e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, devendo ser excluído do tempo de contribuição para fins de aposentadoria, o tempo insalubre averbado; 9.5.5. esclareça aos interessados cujos atos foram apreciados pela ilegalidade que eles: 9.5.5.1. poderão retornar à atividade para complementar o tempo que fora impugnado, com o alerta de que as novas concessões de aposentadoria deverão observar as regras de inativação vigentes no momento da nova concessão; ou 9.5.5.2. poderão se manter aposentados, com proventos proporcionais, na forma como já foram deferidas as concessões iniciais . Considerando que a recorrente teve ciência do Acórdão recorrido em 9/5/2016 (conforme declaração de ciência à peça 24, págs. 58-59). Considerando que nos termos do art. 19, §3o da Resolução TCU 170/2004, o prazo recursal teve início em 10/5/2016 e findou em 24/5/2016. Considerando que o recurso foi interposto apenas em 19/10/2018 e que não foram apresentados fatos novos. Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 27 a 29) e a manifestação do Ministério Público junto ao TCU (peça 33). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 32, parágrafo único da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285, §2o e 286 do RITCU, em não conhecer do Pedido de Reexame em análise por ser intempestivo e não apresentar fatos novos. 1. Processo TC- Processo 015.011/2015-1 - PEDIDO DE REEXAME (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Luzia da Silva Costa (XXX.147.948-XX) 1.2. Interessados: Luzia da Silva Costa (XXX.147.948-XX) 1.3. Entidade: Gerência Executiva do INSS no Estado de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.